Tribunal: TJBA
Processo: 8002404-91.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002404-91.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelante: Hildo Araújo dos Santos Defensor Público: Dr. Felipe Ferreira dos Santos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (§ 13 DO ART. 129 DO CP). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por HILDO ARAÚJO DOS SANTOS contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), aplicando-lhe penas de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, com sursis e indenização mínima de 5 salários-mínimos, pleiteando absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da ameaça, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se a expressão proferida pelo réu configura ameaça típica apta a gerar temor na vítima; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima assume especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. 4. O Laudo de Lesões Corporais n.º 2024 14 PV 000931-01 comprova a materialidade da agressão, descrevendo escoriação e equimose compatíveis com o relato da vítima. 5. A autoria resulta demonstrada pelas declarações firmes e lineares da vítima, prestadas na fase policial e em juízo, harmônicas com os demais elementos do processo. 6. A negativa do réu constitui versão isolada, desamparada pelo conjunto probatório. 7. A ameaça é típica quando as palavras, analisadas no contexto em que proferidas, são idôneas a provocar temor na vítima, sendo desnecessária a especificação do mal prometido, sobretudo quando proferidas em meio a agressão física. 8. O pedido expresso do Ministério Público autoriza a fixação de reparação mínima por danos morais, conforme tese fixada pelo STF no Tema 983. 9. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP deve observar critérios de proporcionalidade e a condição econômica do condenado, sendo adequada a redução do valor para 2 salários-mínimos, diante da hipossuficiência do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para comprovação de crimes de violência doméstica. 2. A ameaça configura ilícito penal quando, examinada no contexto fático, revela aptidão para intimidar a vítima, ainda que o mal prometido não seja especificado. 3. A fixação de indenização mínima por danos morais em violência doméstica exige pedido expresso da acusação, devendo o valor observar os critérios de razoabilidade e a condição econômica do condenado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/5/2025; STF, Tema 983 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002404-91.2024.8.05.0110, da Comarca de Irecê, em que figura como apelante HILDO ARAÚJO DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora.